Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-33.2005.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-33.2005.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: NILO DE MEIRA LEITE

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DE FATO SOBRE O BEM. DISCUSSÃO QUANTO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pela autora
em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela possessória em favor
da recorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar,
cumpre afastar a tese de nulidade da sentença em virtude da negativa de saneamento dos vícios de digitalização dos autos, haja vista a
ausência
de prejuízo, já que a documentação questionada não é suficiente para refutar a conclusão sentencial.

4.
Como se sabe,
f
ormulado pedido de
reintegração possessória, faz-se imprescindível a comprovação da posse sobre o bem, o que, no caso d
a
apelante, não foi demonstrado nos autos, haja vista que
lastre
ou
o
seu
pedido com base,
tão somente,
em
documento de registro do
imóvel.

5
.
A
o que tudo indica da narrativa apresentada, a ação possessória não seria o instrumento processual adequado
para a discussão da propriedade sobre o bem
, mas sim a ação reivindicatória, sendo inviável a fungibilidade diante da disparidade dos ritos.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: C
P
C/
2015
, art. 557,
parágrafo único,
560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG,
AC
10000221599053001, Rel. Cavalcante Motta,
j.
23.08.2022;
TJMT, AC 00035666020188110028, Rel. Carlos Alberto Alves
d
a Rocha,
j.
12.04.2023; TJSP, AC 1007073-29.2019.8.26.0361, Rel. Rosangela Telles,
j.
26.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000002-33.2005.8.05.0081
, em que figuram como apelante CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA e como apelado NILO DE MEIRA LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18